Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-94.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000815-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), DJALMA SILVA ARAUJO - CPF: 072.588.104-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE AQUINO FONSECA E SOUZA - CPF: 097.047.094-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE BRITO MILHOMENS - CPF: 111.852.424-14 (ADVOGADO), SOUZA E ARAUJO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.719.213/0001-57 (AGRAVANTE), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie.

No contrato de compra e venda de veículo, com pacto de reserva de domínio, comprovada a inadimplência e a mora, quanto o bastante para o deferimento de liminar de reintegração provisória na posse do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Souza e Araújo Transportes Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de reconhecimento de rescisão contratual c/c perdas e danos que lhe move a Inpasa Agroindustrial S.A., deferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar a reintegração da autora, ora agravada, na posse dos veículos objeto dos contratos de promessa de compra e venda firmado entre as partes, ante a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC, condicionando o cumprimento da liminar à comprovação de prestação de caução real ou fidejussória no montante equivalente a R$ 564.774,03 (quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e três centavos).

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, foi a agravada que não cumpriu com sua obrigação legal e contratual, motivo pelo qual não pode exigir o cumprimento da obrigação prevista no pacto entabulado entre as partes, face à exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476, do Código Civil.

Ressalta que, até novembro/ 2022, a ora Agravante sempre esteve adimplente com suas obrigações contratuais, realizando o transporte dos produtos, efetuando o pagamento das prestações mensais dos conjuntos de caminhões e custeando os serviços de rastreamento, além das despesas de praças de pedágio, motoristas, diárias de acomodações e demais custos de abastecimento e manutenção.

Segue sustentando que tentou em diversas oportunidades negociar o reajuste do valor frete, discriminando todos os gastos da operação, entretanto, as tratativas não lograram êxito e a Agravante necessitou suspender, provisoriamente, a prestação dos serviços, pois as rotas disponibilizadas estavam dando verdadeiro prejuízo financeiro.

Menciona que restou devidamente esclarecido que a parte Recorrente atuou a todo momento em estrita boa-fé, realizando a paralisação das atividades com propósitos definidos e expostos à Recorrida: I. Obter o reajuste do frete com a observância do piso da ANTT; II. Preservar os veículos e seus funcionários ante o bloqueio de diversas estradas no Estado do Mato Grosso.

Diante disso, não há o que se cogitar em esbulho possessório visto que o descumprimento contratual partiu da parte Agravada, não sendo possível que ela seja beneficiada por sua própria torpeza, sob pena de caracterizar uma vantagem manifestamente excessiva em desfavor da Recorrente.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 155810160).

As informações foram prestadas, conforme se vê no id. 156171651.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 158399686), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da discussão recursal é verificar se há possibilidade de reintegração liminar da agravada na posse dos veículos objetos de transação entre as partes.

Pois bem. Constam dos autos a cópia dos contratos e aditivos pactuados entre as partes (Ids. 106466779/106466786), bem como a cópia da notificação extrajudicial enviada à parte requerida em 29/11/2022, com o fito de constituí-la em mora (id. 106469392), de sorte que ciência da inadimplência não faltou a agravante, não cabendo dizer que não foi constituída em mora.

Em relação à possibilidade de reintegração liminar da posse, a agravada demonstrou nos autos que o contrato realizado entre as partes detém reserva de domínio, conforme previsão expressa a Cláusula 3.1: “
3.1 A PROMITENTE VENDEDORA se compromete de transferir o registro dos veículos somente após o pagamento integral de todos os valores do contrato, sujeitando a venda à cláusula da reserva de domínio, conforme previsto na legislação civil
.” (id. 106466779 – Pág. 2).

Conforme julgado do STJ:

“
A cláusula de reserva de domínio ou pactum reservati dominii é uma disposição inserida nos contratos de compra e venda que permite ao vendedor conservar para si a propriedade e a posse indireta da coisa alienada até o pagamento integral do preço pelo comprador, o qual terá apenas a posse direta do bem, enquanto não solvida a obrigação. Nascido na prática mercantil, o pacto com reserva de domínio é hoje um instituto difundido no mundo dos negócios e foi sistematizado no ordenamento jurídico a partir do advento do Código Civil de 2002 (arts. 521-528), porém já contava com tratamento esparso antes mesmo do citado diploma legal.
”

(REsp 1.056.837/RN, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi,

j. 03.11.15).

Nestes casos, o entendimento firme nos Tribunais é de que, estando pactuada cláusula de reserva de domínio em contrato de compra e venda de veículo, e se comprovando a inadimplência com a devida constituição em mora, pode-se deferir a reintegração do autor na posse do veículo.

Eis julgados deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - VENDA DE VEÍCULO COM RESERVA DE DOMÍNIO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - TUTELA DE URGÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICAÇÃO. Recurso conhecido e provido. 1.- No contrato de compra e venda de veículo, contrato com pacto de reserva de domínio, comprovada a inadimplência e a mora, quanto o bastante para deferimento de liminar de reintegração provisória na posse do bem. O devedor, em face da existência deste gravame só adquire o domínio após quitação do débito, tratando-se de posse precária e dependente do cumprimento do contrato em todos os seus termos. Necessidade de deferimento da liminar almejada no processo de rescisão contratual. 2.- De igual sorte, comprovado que o débito aumenta mês a mês com o não pagamento das prestações contratadas, estas garantidas por cheques não honrados pelo devedor, residem aspectos evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em face de depreciação do bem e até possibilidade de residir perdas e danos em face de possível acidente automobilístico com perda total, além de outros fatos previstos.”
(Rai nº 134194/2016, 2ª Câm. de Direito Privado, Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.05.17).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL C/C REPARAÇÃO DE DANOS – LIMINAR CONCEDIDA PERANTE O JUÍZO “A QUO” – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO NCPC – ADMISSIBILIDADE – PROVA DE POSSE DIRETA DO VEÍCULO POR PARTE DO AGRAVADO, EM RAZÃO DE CONTRATO FIRMADO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA BOA-FÉ DO AGRAVANTE – NECESSIDADE DE PROVA A SER PRODUZIDA NO JUÍZO SINGULAR – INAPLICABILIDADE MOMENTÂNEA DO ARTIGO 1211 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO DESPROVIDO. Para que seja deferida a liminar possessória, mostra-se necessária a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do NCPC. Considera-se detentor da posse direta de bem móvel, aquele que firmou contrato na condição de vendedor do veículo, no qual consta cláusula de reserva de domínio, até que haja a quitação do pagamento. Em razão de supressão de instância, não há como o Juízo “ad quem” antecipar-se ao Juízo singular, no que concerne a boa fé do Agravante, de modo que deve este produzir as provas que entende pertinentes perante o Juízo monocrático. Agravo desprovido.
”

(RAI nº 1001644-22.2016.8.11.0000. Des.ª Marilsen Andrade Addario, 2ª. Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2017).

Ademais, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do julgador
a quo
deve ser devidamente valorizado, por estar mais
próximo
dos fatos e das
provas
produzidas, motivo pelo qual peço
vênia
para transcrever algumas assertivas, confira:

“
Em detida análise dos fatos narrados e
do conjunto probatório, constato que está demonstrada a probabilidade do direito autoral na medida em que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam o incontroverso inadimplemento de pagamento da parcela contratual, bem como de outras cláusulas contratuais, tais como a de rastreamento dos veículos objeto dos contratos n. “4.2.2.” e “4.2.16.
” (Id 106466779 – Pág. 3 e 4, respectivamente).

Posto isso, impende consignar que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a justificativa apresentada pela parte requerida em contranotificação, a despeito do não pagamento da parcela contratual, não deve obstar o reingresso destes no bem, pelos seguintes motivos:

Além de ser incontroverso o inadimplemento contratual e de restar comprovada a constituição em mora da parte requerida, os contratos entabulados entre as partes possuem cláusula de reserva de domínio, “in verbis”: “3.1 A PROMITENTE VENDEDORA se compromete de transferir o registro dos veículos somente após o pagamento integral de todos os valores do contrato, sujeitando a venda à cláusula da reserva de domínio, conforme previsto na legislação civil.” (Id 106466779 – Pág. 2).

Nessa perspectiva, diante da situação acima narrado, dessume-se que resta demonstrado o esbulho possessório, com menos de ano e dia, ante a inexistência de comprovação do adimplemento por parte da requerida. 4.4.1.

Outrossim, também se vislumbra “in casu”, o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a narrativa da própria requerida na contranotificação de Id dando conta de que os veículos se encontram parados no pátio da requerente e em um posto de gasolina, o que evidentemente poderá acarretar na deterioração destes, o que não se pode permitir.

Por arremate, é de se consignar que, na espécie, não há que se mencionar irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora, bem ainda pelo fato de que o cumprimento da medida estará condicionado a prestação de caução real ou fidejussória equivalente ao débito descrito no item 6 da notificação de Id 106469392 – Pág. 1, equivalente ao montante de R$ 564.774,03 (quinhentos e sessenta e quatro mil e setecentos, setenta e quatro reais e três centavos).

Nessa senda, estando presentes tanto os requisitos do artigo 300 quanto do artigo 560 e seguintes do Código de Processo Civil, tenho que o deferimento da liminar é medida que se impõe.

Destarte, presentes os requisitos legais do artigo 300 e 560 e seguintes do Código de Processo Civil, defiro a liminar vindicada, e por consequência, determino a reintegração da requerente na posse dos veículos objeto de contratos de promessa compra e venda, devidamente descritos em Id 106466749 - Pág. 31/32.

Todavia, condiciono o cumprimento da liminar a comprovação de prestação de caução real ou fidejussória equivalente ao débito descrito no item 6 da notificação de Id 106469392 – Pág. 1, equivalente ao montante de R$ 564.774,03 (quinhentos e sessenta e quatro mil e setecentos, setenta e quatro reais e três centavos).
”

(id. 155597668 - negritei)

Portanto, considerando que o agravante foi constituído em mora e que o contrato foi realizado com cláusula de reserva de domínio, possível a reintegração liminar da posse dos veículos, ante a inadimplência do devedor.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno outrora interposto nestes autos.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023